Tribunal: TJMT
Processo: 1001289-02.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001289-02.2022.8.11.0000
Vistos.
Em que pese o presente recurso tenha sido distribuído hoje às 9h42 e encaminhado ao meu gabinete às 12h27, por ser o plantonista titular para a apreciação de medidas urgentes protocolizada sem plantão noturno/diurno semanal, ou seja: entre 19h01 e 11h59 (Resolução n. 10/2013/TP), tenho por incabível minha manifestação, uma vez que, embora exista pleito de concessão de liminar pendente de análise, não há urgência suficiente a ponto de autorizar sua apreciação em sede de plantão judiciário em dia útil de expediente forense normal, que se iniciou às 12h de hoje, daí por que a pretensão deve ser examinada pelo(a) relator(a) prevento(a) ou sorteado(a), preservando, assim, o princípio do juiz natural.
Posto isso, deixo de apreciar a postulação vindicada neste recurso e determino que sejam os presentes autos encaminhados ao Departamento Judiciário Auxiliar – Dejaux para as análises concernentes à sua distribuição.
Cumpra-se com a urgência que o caso requer.
Cuiabá, 2 de fevereiro de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Plantonista